Tribunal: TJDFT
Processo: 0723284-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. INDULTO. COMUTAÇÃO DE PENAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. O artigo 1o, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, estabelece que o indulto coletivo e a comutação de penas não alcançam as pessoas que tenham sido condenadas por crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo. O artigo 9o, parágrafo único, do referido decreto, dispõe que, na hipótese de haver concurso com crime descrito no artigo 1o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios. Hipótese em que, até 25/12/2023, o apenado não havia cumprido 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo, o que inviabiliza a concessão do indulto.